Tribunal: CARF
Processo: 10680.900749/2016-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900749/2016-76
ACÓRDÃO
1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTA CLARA COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
SALDO NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. APROVEITAMENTO EM PERÍODO
DE APURAÇÃO DIVERSO DE SUA OCORRÊNCIA.
A legislação não autoriza que as retenções na fonte sejam computadas
para apuração do tributo de período diverso de sua ocorrência (Lei
9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art. 6o, § 1o, II). O que se restitui ou
compensa é sempre o saldo negativo, e não retenções ocorridas ao longo
de um determinado ano ou trimestre.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais Egypto,
Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijo, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900749/2016-76
2
RELATÓRIO
Conforme descrito, o presente processo tem como objeto análise manual do
Per/DCOMP: 20335.65752.271015.1.7.02-8252, tendo como processo de crédito sob no 10680-
900.749/2016-76, referente a Saldo Negativo o IRPJ - Imposto de Renda e Pessoa Jurídica - Ano
base 2009, no valor de R$ 212.603,06.
A autoridade competente, após análise do direito creditório informado no
PER/DCOMP de R$ 212.603,06, emitiu Despacho Decisório (fls. 69), em 02/03/2016, tendo como
no de Rastreamento: 112913612 informando que não havia valor (R$ 0,00) negativo disponível:

O Contribuinte apresentou, em 12/04/2016, Manifestação de Inconformidade (fls.4
a 9) alegando que os valores de IRRF podem ser confirmados pelos sistemas da RFB. Por equívoco,
informou as retenções ocorridas nos trimestres anteriores na apuração do 4a Trim/2019,
entretanto tal erro não pode obstar o seu direito de utilizar o crédito de IRRF. A manifestação de
inconformidade foi julgada improcedente por meio do Acórdão no 102-003.779 (fls.247 a 252).
No acórdão é exposto que i) “o IRPJ retido pelas fontes pagadoras não pode ser
deduzido em período diverso daquele em que a receita correspondente for realizada e oferecida à
tributação”, ii) a regra “exposta comporta exceção àquelas hipóteses em que, estando a receita
submetida ao regime de competência e a retenção do IRPJ sujeito ao regime de caixa, a realização
da receita ocorra em período anterior ao da retenção IRPJ.”, iii) “A retenção em comento é
decorrente de receitas aplicações financeiras (código 3426). O que poderia, em tese, dar ensejo a
hipótese especial de apuração indicada no parágrafo anterior. Acontece que o contribuinte - que é
optante pelo lucro presumido – não demonstra que apurou sua receita pelo regime de
competência, nem que realizou a receita dessas aplicações financeiras em períodos anteriores ao
da retenção.” iv) Os dados extraídos da DIPJ 2010 (fls. 50-53), por sua vez, não indicam a
realização antecipada da receita financeira. A bem da verdade, sugerem uma omissão substancial
dessa receita”.
Intimado do Acórdão em 01/02/2023 (fl. 259), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 02/03/2023 (fl.260 e fls. 278 a 281) o qual, em poucas linhas, reitera a linha de
defesa no sentido de ter havido mero erro na informação do valore do IRRF do 4o trimestre do ano
de 2009:

apurou no quarto trimestre do ano calendário de 2009, um saldo negativo de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 212.603,06;
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900749/2016-76
3

por um equívoco de preenchimento o valor indicado ao longo dos trimestres foi
equivocado. Todavia, o valor total do IRRF ao longo do ano de 2009 bate
exatamente com o valor confirmado pela própria Receita Federal do Brasil (RFB);

equivocadamente a Turma Julgadora concluiu, sem observar a verdade material,
que no 4o Trimestre foram apurados apenas a retenção de R$ 247,98. Ou seja, a
decisão se apegou à formalidade (erro de preenchimento) para afastar a
pretensão creditória, sem considerar que a própria RFB reconhece no sistema da
DIRF o valor total de retenções no valor de R$ 229.165,79 no ano calendário
2009;

relata que a DIPJ 2010 não pode mais ser objeto de retificação por parte da
Recorrente e seu erro formal não poderia ter sido sanado. Assim expõe que
“caberia à Turma Julgadora, contudo, diligenciar no sentido de apurar a verdade
material, podendo, inclusive, ter solicitado diligências adicionais antes de proferir
sua decisão.”

o final requereu: i) que seja conhecido e provido o presente Recurso
Voluntário;(ii)a reforma da decisão proferida pela 1a Turma da DRJ02; e (iii) a
homologação da compensação pleiteada.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata de pedido de compensação fundado em Saldo Negativo de
IRPJ, apurado no 4o trimestre/2009 e decorrente de IRRF de rendimentos de aplicações
financeiras. Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900749/2016-76
4

Em seu recurso o contribuinte alega ter havido erro no preenchimento da DIPJ,
tendo o valor referente ao 4o trimestre sido indicado de forma equivocada. Entretanto, os
apontamentos feitos pela defesa se limitam aos argumentos, não havendo nos autos qualquer
prova capaz de dar lastro ao erro alegado.
Destaca-se que o acórdão recorrido não nega o valor total das retenções ocorridas
ao longo de todo o anos de 2009, a negativa ao crédito passa pela exigência legal de as
compensações somente serem admitidas para abatimento de débito dentro do mesmo período
em que ocorridas as retenções, salvo exceções que também não foram comprovas pelo
contribuinte. Pertinente descrever a parte relevante do voto:
Ocorre que, as retenções - que nada mais são que antecipações do tributo devido
- devem ser deduzidas na apuração do IRPJ no mesmo período em que a
respectiva receita for computada na base de cálculo (Súmula CARF no 803). Em
outras palavras, o IRPJ retido pelas fontes pagadoras não pode ser deduzido em
período diverso daquele em que a receita correspondente for realizada e
oferecida à tributação. É o que se depreende da leitura do art. 34 da Lei no
8.981/954 (com a redação dada pela Lei no 9.065/1995), c/c caput do art. 1o da
Lei no 9.430/965.
A regra acima exposta comporta exceção àquelas hipóteses em que, estando a
receita submetida ao regime de competência e a retenção do IRPJ sujeito ao
regime de caixa, a realização da receita ocorra em período anterior ao da
retenção IRPJ. Na espécie, uma vez que a receita já foi oferecida a tributação, o
contribuinte pode deduzir a retenção de IRPJ no período em que houver o
recebimento do pagamento.
A retenção em comento é decorrente de receitas aplicações financeiras (código
3426). O que poderia, em tese, dar ensejo a hipótese especial de apuração
indicada no parágrafo anterior. Acontece que o contribuinte - que é optante pelo
lucro presumido – não demonstra que apurou sua receita pelo regime de
competência, nem que realizou a receita dessas aplicações financeiras em
períodos anteriores ao da retenção.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900749/2016-76
5
Os dados extraídos da DIPJ 2010 (fls. 50-53), por sua vez, não indicam a realização
antecipada da receita financeira. A bem da verdade, sugerem uma omissão
substancial dessa receita. Ver quadro abaixo.

Do exposto, são confirmadas nas DIRF entregues pelas fontes pagadoras, para o
4o trimestre/2009, retenções de IRPJ na fonte em benefício da interessada no
montante de R$ 247,98, valor igual ao anteriormente confirmado no despacho.
No que tange ao período de aproveitamento do crédito, o tema não é novo,
havendo jurisprudência dominante no sentido de realmente não haver permissão legal para a
compensação pretendida pelo Contribuinte. Cito como fundamento as razões de decidir aplicadas
por esse Colegiado quando do julgamento do acórdão 1002-003.123, da lavra do Conselheiro
Rafael Zadral:
A defesa não apresenta qualquer fundamento legal para justificar o cômputo das
retenções ocorridas nos 3 primeiros trimestres na apuração do 4o trimestre de
2010.
E sobre este ponto, temos que a retenção somente pode ser computada na
apuração do IRPJ pela pessoa jurídica no período de apuração correspondente à
receita correspondente, acompanhando o regime de reconhecimento das
respectivas receitas, motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida. É o
que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 6o da Lei no 9.430/96,
verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2 o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900749/2016-76
6
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses
de que tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
A Lei no 9.430/96, em seu art. 2o, § 4o, III, estabelece a possibilidade de deduzir,
do imposto de renda devido, o valor do imposto de renda pago ou retido na fonte
incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real:
“Art. 2o [...]
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
[...]
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real’;
Este tema já foi objeto de julgamento recentemente nesta 1a seção, como se
verifica no Acórdão abaixo:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO. CRÉDITO
DECORRENTE DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. Na apuração
do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa jurídica a
dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IRRF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado)
incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação
do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo
negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF
no 1201- 003.669, de 11/03/2020)
A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa ser
aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento antecipado do
Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a diferença entre o
IRPJ devido e a soma de todos os pagamentos de IR no período, o que inclui os
recolhimentos de estimativas e a própria retenção na fonte de IR. Portanto,
entendemos que o IRRF deve ser computado no período de apuração
correspondente ao seu fato gerador.
O Código Tributário Nacional ao tratar da compensação como forma de extinção do
crédito tributário, admite no seu set. 170 a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo delegando à Lei Ordinária disciplinar as
condições para sua utilização e, neste caso, por força da Lei 9.430/1996, art. 2o, § 4o, III, c/c art.
6o, § 1o, II deve-se afastar a possibilidade de composição do saldo negativo os retenções sofridas
pelo contribuinte em período diverso ao que se pretende compensar.
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.104 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900749/2016-76
7
Destacamos, novamente que, embora o contribuinte afirme ter ocorrido erro no
preenchimento da DIPJ não foi apresentada qualquer prova que desse lastro ao argumento.
Diante da total ausência de provas se quer há espaço para debate acerca de eventual violação ao
princípio da verdade material. Não há indícios que justifiquem a determinação de diligência para
apuração de dados e documentos que deveriam ter sido apresentados pelo próprio contribuinte.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 298
DF CARF MF
Original